Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600660-50.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 GILSON COUTINHO
Órgão julgador: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 GILSON COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
11/07/2022
Número: 0600660-50.2020.6.16.0143
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 17/03/2022
Processo referência: 0600660-50.2020.6.16.0143
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600660-
50.2020.6.16.0143 que julgou desaprovadas as contas apresentadas nestes autos, o que fez com
fundamento no inciso III do art. 30 da Lei Federal nº 9.504/1997 (art. 74, inciso III, Res. do TSE nº
23.607/2019), uma vez que a falha compromete a sua regularidade. (Prestação de contas eleitorais
de Gilson Coutinho, candidado a vereador pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, de Cascavel
- PR, nas Eleições de 2020, desaprovadas tendo em vista que o prestador não efetuou a destinação
correta das sobras de campanha. Houve contratação de serviços com impulsionamento de
conteúdo no valor total de R$ 700,00 cujo montante foi pago pelo prestador, sendo utilizados, de
acordo com as notas fiscais emitidas pelo fornecedor, R$ 699,49. Desse modo, a diferença entre
esses créditos contratados e aqueles efetivamente utilizados, no valor de R$ 0,51, constitui sobra
de campanha, que o prestador deixou de transferir ao partido político, infringindo o disposto no art.
50, inciso III e §1º da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Ainda consta dos autos que o prestador
declarou gastos com combustíveis no valor total de R$ 300,00, sendo as notas fiscais emitidas no
CNPJ de campanha do prestador, declaradas na prestação de contas e pagas com recursos de
campanha, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículo ou publicidade com
carro de som. As irregularidades, no montante conhecido de R$ 2.000,51, representam
aproximadamente 102,30% dos recursos utilizados na campanha, não sendo possível aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e levando à desaprovação das contas. a
omissão de receitas viola o disposto no art. 53, I, "d" e "g" da Resolução do TSE nº
23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GILSON COUTINHO VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)

GILSON COUTINHO (RECORRENTE)
MARCELO FABIANO FLOPAS (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42989
533
28/06/2022 18:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.814

RECURSO ELEITORAL 0600660-50.2020.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :

RECORRENTE:
ELEICAO
2020
GILSON
COUTINHO
VEREADOR

-
OAB/PR28729-A
ADVOGADO:
MARCELO
FABIANO
FLOPAS

-
OAB/PR30474-A
ADVOGADO:
LEANDRO
SOUZA
ROSA

-
OAB/PR81977-A
ADVOGADO:
GRACIANE
DOS
SANTOS
LEAL

-
OAB/PR75822-A
ADVOGADO:
HALLEXANDREY
MARX
BINCOVSKI
R E C O R R E N T E :
G I L S O N
C O U T I N H O

-
OAB/PR28729-A
ADVOGADO:
MARCELO
FABIANO
FLOPAS

-
OAB/PR30474-A
ADVOGADO:
LEANDRO
SOUZA
ROSA

-
OAB/PR81977-A
ADVOGADO:
GRACIANE
DOS
SANTOS
LEAL

-
OAB/PR75822-A
ADVOGADO:
HALLEXANDREY
MARX
BINCOVSKI
RECORRIDO:
JUÍZO
DA
143ª
ZONA
ELEITORAL
DE
CASCAVEL
PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DOAÇÃO

ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. FALTA
DE
REGISTRO
DE
CESSÃO
DE

AUTOMÓVEL
PRÓPRIO.
IRREGULARIDADE
QUE
REPRESENTA 102,3% DAS RECEITAS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 7º, § 10 da Res.-TSE
23.607/2019 é obrigatório o registro do
valor da operação relativa à cessão de
automóvel de propriedade do candidato, do
Num. 42989533 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392726900000041961607
Número do documento: 22062818392726900000041961607

cônjuge e de seus parentes até o terceiro
grau para seu uso pessoal durante a
campanha.
2. Na espécie, a omissão de registro de
cessão de automóvel próprio representa
102,3% do total de receitas da campanha
eleitoral, o que inviabiliza a aplicação dos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/06/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de contas apresentada por
, filiado ao
GILSON COUTINHO
PDT, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020 (id. 42925444).
O candidato obteve 197 votos na eleição (eleito suplente).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.955,06, sendo R$ 270,00
de recursos estimáveis em dinheiro de outros candidatos e R$ 1.685,06 de recursos próprios
(id. 42925588).
No Parecer Conclusivo (id. 42925614), o Cartório da 143ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela desaprovação das contas diante da omissão de receitas
CASCAVEL
consistente na cessão de uso de dois veículos não declarados na prestação de contas, que
representam 102,30% dos recursos utilizados em campanha.
Na sentença (id. 42925622), em virtude da ausência de registro da cessão de uso
de dois veículos no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), que representa 102,30% dos recursos
utilizados em campanha, o juízo de origem julgou desaprovadas as contas do candidato.
Diante da decisão, o candidato interpôs o presente Recurso Eleitoral (id.
42925631), alegando que a sentença infringiu os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, na medida em que não ponderou o fato de que se trata de mero desacerto e que
o valor total absoluto supostamente omitido ser baixo, se considerada a proporção de uma
Num. 42989533 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392726900000041961607
Número do documento: 22062818392726900000041961607

campanha para o cargo de vereador, que tinha como limite de despesas o importe de R$
100.189,24 (cem mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Ao final, requer o
conhecimento e provimento do Recurso a fim de aprovar as contas com ou sem ressalvas.
Em sede de contrarrazões, o
manifestou-se
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
pelo desprovimento do Recurso.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 42930861).
É o relatório.

VOTO
- Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
II.i
Recurso deve ser conhecido.
- O juízo de origem, na sentença, desaprovou as contas do candidato, em
II.ii
virtude da ausência de registro da cessão de uso de dois veículos de propriedade do prestador
no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), que representa 102,30% dos recursos utilizados em
campanha.
Com efeito, o art. 7º, § 10 da Res.-TSE- 23.607/2019 dispõe sobre a
obrigatoriedade do registro de cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e
de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha nos seguintes
termos:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
[...]
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por
cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável
pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
[...]
Num. 42989533 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392726900000041961607
Número do documento: 22062818392726900000041961607

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos
doadores e na de seus beneficiários os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997.
No caso, foi apontado no parecer conclusivo que, inicialmente, foram verificadas
despesas realizadas com combustíveis no valor de R$ 300,06 e que, após intimação, o
recorrente juntou documentos relativos à cessão de uso de dois veículos de sua propriedade
no valor total R$ 2.000,00. Porém, não há registro da operação na prestação de contas (id.
42925614).
Esta Corte já decidiu pela obrigatoriedade do registro da operação relativa à
cessão de automóvel de propriedade do candidato para seu uso pessoal durante a campanha
e também que a declaração nas contas de gastos com combustível sem o devido registro de
cessão de veículo constituiu falha grave e insanável que enseja a desaprovação das contas.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE USO DE RECURSOS
PRÓPRIOS. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 23, § 2º-A. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA USO NA
CAMPANHA. EXCLUSÃO DO LIMITE. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 23, § 7º.
FALTA DE REGISTRO DE CESSÃO DE AUTOMÓVEL PRÓPRIO.
IRREGULARIDADE
QUE
REPRESENTA
17%
DAS
RECEITAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4. Nos termos do art. 7º, § 10 da Res.-TSE 23.607/2019, é obrigatório o
registro do valor da operação relativa à cessão de automóvel de
propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o terceiro
grau para seu uso pessoal durante a campanha.
5. Na espécie, a omissão de registro de cessão de automóvel próprio representa
17% do total de receitas da campanha eleitoral, o que inviabiliza a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
[...]
(TRE-PR, REl 0600299-71.2020.6.16.0098, rel. ROBERTO RIBAS TAVARNARO
, pub. 21/09/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE VEREADOR. SENTENÇA
Num. 42989533 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392726900000041961607
Número do documento: 22062818392726900000041961607

DE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. INDÍCIOS DE FRACIONAMENTO DAS
DOAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE DEPÓSITO EM ESPÉCIE, QUE
SOMADAS, ESTARIAM EM DESACORDO COM O ARTIGO 21, §1º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
CONCRETAS.
ORIGEM
DAS
DOAÇÕES
IDENTIFICADAS PELOS COMPROVANTES DE DEPÓSITOS. AFASTADA A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ARTIGO 47, I, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. GASTOS IRREGULARES
COM COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO EM CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULO. ART.35, §11º, C/C ART.
60, §5º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADES QUE
ANALISADAS CONJUNTAMENTE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4. A declaração nas contas de gastos com combustível, sem o devido
registro de cessão ou aluguel dos respectivos veículos, constituiu falha
grave e insanável que enseja a desaprovação das contas. Precedentes
.
deste TRE-PR
[...]
(TRE-PR, PC nº 0600228-52.2020.6.16.0039, rel.
,
FLÁVIA DA COSTA VIANA
DJ 01/10/2021)
Dessa forma, diante da obrigatoriedade do registro, verifica-se a existência da
irregularidade relativa à ausência do registro da cessão dos veículos de propriedade do
recorrente na prestação de contas.
Em virtude de que a irregularidade (R$ 2.000,00) representa aproximadamente
102,3% das receitas recebidas na campanha (R$ 1.955,06), diante do valor e percentual
elevados, é incabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a
manutenção da desaprovação das contas medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, para
manter na íntegra a sentença que desaprovou as contas do candidato
.
GILSON COUTINHO
- relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 42989533 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392726900000041961607
Número do documento: 22062818392726900000041961607

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600660-50.2020.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 GILSON COUTINHO
VEREADOR, GILSON COUTINHO - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELO FABIANO
FLOPAS - PR28729-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª
ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 27.06.2022.
Num. 42989533 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/06/2022 18:39:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062818392726900000041961607
Número do documento: 22062818392726900000041961607